Tribunal: TJES
Processo: 0000524-64.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-64.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA NASCIMENTO RODRIGUES e outros (2)

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REGULAR. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDÉBITO COM RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Instituição Financeira e Autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na “ação declaratória de abusividade do contrato c/c repetição de indébito e condenação em dano moral”. A sentença reconheceu abusividade na taxa de juros e na contratação de seguro, determinando a revisão contratual, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à instituição financeira em liquidação extrajudicial; (ii) estabelecer se a taxa de juros contratada é abusiva; (iii) determinar se houve venda casada na contratação de seguro de proteção financeira; (iv) verificar se é devida indenização por danos morais em razão das cláusulas contratuais consideradas ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial, depende de comprovação cabal de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de dificuldade financeira. No caso, os documentos apresentados não demonstram a incapacidade financeira da instituição requerida, razão pela qual se revoga a benesse.

4.
A taxa de juros pactuada entre as partes (14,73% a.m.) está abaixo da média máxima do mercado para a época do contrato (26,69% a.m., segundo o Banco Central), não sendo possível aferir abusividade sem prova técnica idônea, o que não ocorreu nos autos.

5.
A contratação do seguro de proteção financeira, sem liberdade de escolha da seguradora, configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

6.
A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

7.
A mera existência de cláusulas abusivas em contrato bancário, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel de MARIA LUCIA NASCIMENTO RODRIGUES e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a impugnacao a gratuidade de justica e revogar a benesse deferida pelo orgao a quo a requerida, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelacao interposta por DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(evento 16312515) e por

MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
(evento 16312519)

em face de r. sentença do evento 16312514, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação declaratória de abusividade do contrato c/c repetição de indébito e condenação em dano moral
” ajuizada por
MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16312515, a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em resumo, que:
(I)
a relação contratual foi firmada de forma voluntária e consciente pela consumidora, com plena ciência de todas as cláusulas, encargos e possibilidade de contratação do seguro, que não foi imposto;
(II)
todas as taxas e encargos estavam expressamente previstos no contrato, inexistindo qualquer abusividade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor;
(III)
a celebração do contrato reflete o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo incabível sua revisão judicial por mera insatisfação posterior;
(IV)
a taxa de juros pactuada é compatível com o risco da operação e com as práticas de mercado, não havendo onerosidade excessiva nem prática de anatocismo;
(V)
a cobrança do seguro foi devidamente aceita pela parte autora e consta do contrato assinado, não configurando venda casada;
(VI)
não há dano moral a ser reparado, porquanto não se comprova qualquer abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora;
(VII)
a condenação à devolução em dobro carece de demonstração de má-fé, sendo incabível conforme jurisprudência consolidada do STJ.

MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
, por sua vez, manejou apelação no evento 16312519, argumentando, em suma, que:
(I)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a ilicitude da concessão do benefício da justiça gratuita à instituição financeira, ainda que em liquidação extrajudicial, sem a devida demonstração da impossibilidade econômica de arcar com os ônus do processo;
(II)
a mera existência de liquidação extrajudicial não afasta a necessidade de comprovação inequívoca da insuficiência financeira, ônus que não teria sido devidamente cumprido pela recorrida;
(III)
a manutenção da gratuidade à ré implicará prejuízo à parte autora quanto à efetividade da prestação jurisdicional e à própria execução do julgado, diante da ausência de garantia patrimonial mínima pela instituição financeira.

DO APELO INTERPOSTO P
OR
MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES

Como visto, o apelo da requerente se limitou a impugnar a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida à instituição financeira requerida, afirmando que os documentos apresentados não evidenciam a insuficiência de recursos.

Nesse diapasão, com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
– Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza.
Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

Saliente-se que o simples fato da pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial não faz presumir a sua efetiva miserabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, E 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC DE 2015 NÃO VERIFICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no Agravo no REsp 1.098.361 – 4ª Turma - j. 17/8/2017 - julgado por Luis Felipe Salomão - WEB 28/8/2017 - Área do Direito: Civil; Processual)

No presente caso, a documentação carreada aos autos são insuficientes para assegurar à requerida o deferimento da benesse, já que não comprovam a sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais, tendo em vista que a decretação de liquidação extrajudicial, com nomeação de liquidante com amplos poderes de administração e liquidação, não têm o efeito de impedir o prosseguimento das atividades da instituição financeira (vide Lei nº 6.024/1974).

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
2
.

Pondero que não foi evidenciada a má-fé da requerida capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado, bem como que,
diante do recolhimento do preparo recursal do apelo da ré, mostra-se
desnecessária a aplicação da regra do artigo 101, §2º, do CPC
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a impugnação à gratuidade de justiça e revogar a benesse deferida pelo órgão
a quo
à requerida
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

DO APELO INTERPOSTO P
OR
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em breve escorço fático,
MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
ajuizou “
ação declaratória de abusividade do contrato c/c repetição de indébito e condenação em dano moral
” em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegando que celebrou com a instituição financeira requerida, contrato de empréstimo pessoal (Termo de Adesão nº 37.818947-2) em 02/10/2018 no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com pagamento pactuado em 18 (dezoito) parcelas de R$362,66 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) cada.

Aduz a autora, na exordial, que o negócio foi firmado com juros abusivos de 14,73% (quatorze vírgula setenta e três por cento) ao mês, e, ao apresentar reclamação no Procon (Processos FA N° 32.001.004.19-0038858 e FA N° 32.001.004.19-0038872) em 23/09/2019, confirmou o caráter irregular da taxa de juros aplicada, inclusive com a efetiva cobrança de percentual superior ao contratado, atingindo 16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês. Narrou, ainda, a inclusão de seguro proteção financeira não solicitado, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando pela revisão contratual, repetição do indébito dos valores indevidamente pagos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

O magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e ao seguro não contratado, determinando a revisão contratual e expurgando os encargos considerados abusivos, com condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Postas estas premissas, a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, quanto à suposta divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada, embora a autora sustente que a taxa praticada pela financeira foi diversa da pactuada - colacionando, para tanto, cálculo realizado pelo Procon (fls. 16/22-v) -, observo que o cálculo apresentado desconsiderou o Custo Efetivo Total (CET), o qual engloba, além dos juros, os encargos incidentes sobre a operação, como tributos, tarifas, seguros e emolumentos.

Compulsando os autos, o contrato firmado entre as partes contém expressamente a menção ao CET de 16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês e 528,27% (quinhentos e vinte e oito vírgula vinte e sete por cento) ao ano (fl. 29), percentual que, por sua composição legal, não pode ser tomado isoladamente para fins de alegação de abusividade sem a devida prova técnica contraditada em juízo, o que não ocorreu.

Ademais, não obstante a insurgência quanto aos juros praticados, na ordem de 14,73% (quatorze vírgula setenta e três por cento) ao mês, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 26,69% (vinte e seis vírgula sessenta e nove por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas entre 02/10/2018 – data da assinatura do contrato – e 08/10/2018, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
3
, o que afasta a ausência de abusividade da cobrança. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise das taxas de juros aplicadas nos contratos bancários com base na média fornecida pelo Banco Central deve ser casuística, e não estanque, premissa que ganha ainda mais relevo no seguimento de crédito pessoal não consignado, em que o risco de inadimplência é considerável, circunstância que deve ser sopesada para eventual declaração de abusividade do encargo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim,
excluída
a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pel
a consumidora
,
impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a regularidade dos juros contratados
, afastando-se, por conseguinte, a determinação de revisão contratual e de repetição do indébito fundada exclusivamente na suposta abusividade da taxa remuneratória
.

Quanto ao seguro de proteção financeira contratada no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), que consta no Termo de Adesão (fl. 29), entendo que deve ser mantida a sentença que determinou sua restituição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida a consumidora a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva (relativa ao seguro de proteção financeira), deve-se observar a orientação seguida pelo c. STJ no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim,
ausente a prova de má-fé da instituição financeira
no caso concreto
,
a repetição de indébito
deve se dar de
forma simples
.

Por fim, em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos
firmados com instituições
bancári
a
s não enseja
a r
eparação por danos morais
, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais,
verbis:

[...] 7.
Quanto a ocorrência de dano moral ao autor, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
“[...] no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES, Classe: Apelação, 48120081434, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016). 8. Ação Revisional julgada improcedente, com a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. Prejudicado o recurso de apelação interposto por Jackson Queiroz dos Santos. (Apelação, 12111165820, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J. 04/10/2016, DJ. 11/10/2016).

[...] 4)
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
. 5) Recurso desprovido. (Apelação, 35120287871, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J. 27/09/2016, DJ. 05/10/2016).

Observa-se que, no caso, somente foi identificada a abusividade da venda casada do seguro de proteção financeira, sem qualquer indicação de lesão a direitos personalíssimos da consumidora, mas somente mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença também nesse ponto, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a impugnação à gratuidade de justiça e revogar a benesse deferida pelo órgão
a quo
à requerida
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para
reformar em parte
a sentença, no sentido de:
(a)
reconhecer a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, excluindo, por conseguinte, a condenação do banco requerido a restituição de valores referentes a tal rubrica;
(b)
determinar que a
restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira
seja realizada
de forma simples;
(c)
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Em virtude do parcial provimento da apelação da ré
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, reconheço a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, no percentual equivalente a 1/3 (um terço) para a requerida e 2/3 para a autora, nos termos do artigo 85, §1º, §8º, §11 e §14 do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade em relação a autora
MARIA LÚCIA NASCIMENTO RODRIGUES
, por litigar amparada pela gratuidade de justiça.

Por fim, não há que se falar em condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

3
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-27

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.